Tribunal: TJMT
Processo: 0009891-16.2017.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0009891-16.2017.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Recorrente:
Lourival Candido Português.

Recorrido:

Município de Campo Verde-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT – MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONTRATO PRECÁRIO – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - ESTABILIDADE EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA – INCABÍVEL –
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA - TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR - PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DA VINDA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (verbete n.o 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso), quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.
Deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito suprime tal incidência, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.o
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.o
12.153
/2009.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Recorrente:
Lourival Candido Português.

Recorrido:

Município de Campo Verde-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de Lourival Candido Português.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Reintegração no Emprego, Cobrança e Indenização por Danos Morais.

Origem:

1a Vara da Comarca de Campo Verde
-MT.

Sentença
(Id.

179135657
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor recorrente possuía vínculo precário com a administração pública municipal.

Recurso Cível Inominado
(Id. 179135664
): o recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Sem Contrarrazões
.

Parecer do Ministério Público
(Id. 180168158): declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o 0009891-16.2017.8.11.0051

Recorrente:
Lourival Candido Português.

Recorrido:

Município de Campo Verde-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lourival Candido Português contra o a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à nulidade do ato de exoneração do autor, bem como à sua reintegração ao trabalho, ao pagamento dos salários não recebidos e indenização por danos morais.

Em que pese a irresignação recursal, a pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Isso porque, o juízo
a quo
, ao sanear o feito, deferiu somente a produção de prova documental, uma vez que, tratando-se de contrato administrativo, só por instrumento é que se poderiam comprovar as alegações feitas pelas partes, evidentemente no que diz respeito às solenidades exigidas à formalização do ato.

Assim, afastou a produção de prova testemunhal, porque incompatível com a solenidade própria de contratos públicos.

De fato, em se tratando de contrato de trabalho firmado com o poder público, as provas a serem produzidas são essencialmente documentais, uma vez que, de acordo com o art. 444 do Código de Processo Civil, não se admite a prova exclusivamente testemunhal, pois esta é admissível quando já houver início de prova escrita. Confira-se:

“Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova”.

Nesse norte, a prova testemunhal é de caráter subsidiária e complementar ao conjunto probatório.

No caso em apreço, não há qualquer indício, ainda que mínimo, de prova das relações contratuais descritas na exordial.

Pelo contrário. O autor juntou a portaria de sua nomeação, ocorrida em 02/06/2009 e a de exoneração, em 06/07/2009, bem como a portaria de nomeação datada de 02/03/2012 e a de exoneração efetivada em 18/01/2013.

Não há qualquer elemento que indique, ainda que no campo dos indícios, que o autor recorrente foi servidor efetivo do município recorrido.

Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida pelo recorrente é desnecessária para o deslinde da causa, uma vez que pretende demonstrar a existência de vínculo efetivo com o município de forma exclusivamente testemunhal, posto que não há qualquer indício de prova acerca de tal alegação.

Logo, no caso em tela, a produção de prova testemunhal não é de caráter subsidiário ou complementar.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Cerceamento de defesa. Impossibilidade de prova exclusivamente testemunhal para negócio jurídico de qualquer valor. Prova subsidiária ou complementar da prova escrita. Cerceamento de defesa inocorrente. Direito Civil. Ação pauliana. Fraude na transferência de cotas sociais de sociedade limitada, visando a prejudicar credores. Crédito anterior, dano ao credor e "consilium fraudis" comprovados. Pretensão anulatória procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ/SP; Apelação Cível 1003764-33.2020.8.26.0565; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. (TJ/MT - N.U 0000864-08.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. No atual Código de Ritos ( CPC/15), não se admite mais a prova exclusivamente testemunhal, pois, de acordo o art. 444, esta é admissível quando já houver início de prova escrita. 2. Caráter subsidiário e complementar da prova testemunhal ao conjunto probatório. 3. Nesse contexto, a prova testemunhal pretendida pelo Apelante é desnecessária para o deslinde da causa, uma vez que o Recorrente pretende demonstrar a existência do contrato, de forma exclusivamente testemunhal. 4. Logo, não há falar em cerceamento de defesa. 5. Não havendo a comprovação, pelo autor, acerca da existência de realização contratual, a improcedência do pedido é medida que se impõe, haja vista que é ônus seu o dever de provar tal prestação de serviço por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 6. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT 10111910720178110015 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual, afasta-se a preliminar arguida nas razões recursais.

Quanto ao mérito, melhor sorte não alcança o recorrente.

O conjunto probatório revela que o recorrente, de fato, foi servidor público municipal, ocupando o cargo de Gerente de Serviços Médicos das Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural do município recorrido, sem aprovação em concurso Público, ou seja, foi contratado de forma precária.

Ressalte-se que o autor, em nenhum momento, afirma ter sido aprovado em concurso público.

Com efeito, nos termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, em regra, o ingresso no serviço público está condicionado à prévia aprovação em concurso público.

Por sua vez, a estabilidade no serviço público depende da aprovação em concurso e, ainda assim, conforme o art. 41,
caput
, da Carta Magna, só se aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de três anos de irrepreensível exercício da função.

Importante registrar, também, que o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que, sem aprovação em concurso, a única hipótese de estabilidade no serviço público evidencia-se com o servidor cujo vínculo date de mais de 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal em vigor.

Por outro lado, como é sabido, a contratação temporária, prevista no inciso IX do artigo citado 37 da Constituição Federal, representa forma diversa de investidura no serviço público, sem que possa produzir as mesmas garantias do concurso, porquanto possui caráter precário e permite que a administração rescinda o vínculo, a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade.

No caso concreto, o que se verifica é que o autor recorrente busca trasmudar a contratação precária, de livre nomeação e exoneração, em conformidade com o critério discricionário da administração, para, por via transversa, adquirir verdadeira estabilidade no serviço público, sem a realização de concurso, o que é vedado pela legislação de regência.

Entrementes, a referida questão foi tratada no Recurso Extraordinário n.o 858870/MT, julgado em 11/02/2015 e proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que o STF assim se pronunciou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

(...)

Não é desconhecida a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte que assevera a obrigatoriedade do concurso público, sendo absolutamente excepcionais as hipóteses que fogem a essa regra, devidamente previstas no texto constitucional. A esse respeito, confira-se o que decidiu este Tribunal, em julgamento de repercussão geral, quando analisou norma municipal que alargava a excepcionalidade das contratações temporárias:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema no 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata,
à
luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constitui
çã
o Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que disp
õ
e sobre as hip
ó
teses de contrata
çã
o tempor
á
ria de servidores p
ú
blicos

. 2. Preval
ê
ncia da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para

cultura de gest
ã
o estrat
é
gica

) que consiste na interioriza
çã
o de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei no 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.

( RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2014) Ademais, em n
ã
o se tratando de servidor contratado anteriormente
à
atual Constitui
çã
o, n
ã
o h
á
que se falar na aplicação no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nesse sentido:

A
çã
o direta de inconstitucionalidade. Artigo 7
o
da Lei Complementar n
o
100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7o da Lei Complementar no 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

( ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014) Ex positis, PROVEJO o recurso extraordin
á
rio, para denegar a seguran
ç
a pleiteada. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula no 512/STF). Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2015. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente. (STF - RE: 858870 MT - MATO GROSSO 0051938-03.2013.8.11.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/02/2015)”.

Ainda sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. (...)
3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade".
4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6.
A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes.
7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu.
8. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 1.454.137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/03/2019)”.
[sem destaques no original].

A seu turno, no julgamento do RE 765.320/MG, sob o rito da repercussão geral, que consubstancia o Tema n.o 916, ficou definido que é nulo o contrato do servidor admitido na Administração Pública, por tempo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público, em desconformidade com as disposições contidas no art. 37, IX da Constituição Federal, de modo que tal contratação não gera qualquer efeito jurídico válido.

Dessa forma, não obstante o recorrente questionar a legalidade do ato praticado pela administração pública do Município de Campo Verde-MT, que rescindiu seu contrato de trabalho precário, exonerando-o, é forçoso reconhecer que não há direito a ser amparado nesta postulação, pois o ato administrativo encontra amparo no entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, não havendo, pois, que se falar em violação de qualquer princípio constitucional.

Por oportuno, insta consignar que o entendimento está em sintonia com o atual posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso acerca da matéria, assentado no verbete n.o 02 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impossibilitando a estabilização do servidor no cargo:

“Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO — SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE QUINZE (15) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 — ESTABILIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESCISÃO DO CONTRATO — POSSIBILIDADE — VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT).Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Ana Maria Martins Vilarga prejudicado. (Apelação / Remessa Necessária 96200/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2019, publicado no DJE 03/04/2019)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88 - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - REJEITADA - RESCISÃO CONTRATUAL - ALMEJADA REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (MS 6927/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2018, publicado no DJE 03/12/2018)”.

“CONSTITUTICIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – PODER JUDICIÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – EXONERAÇÃO – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA RETIFICADA. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete n. 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que, quando se trata de servidor público, arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 0040300-44.2013.8.11.0041, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO – COMISSIONADO - EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE - ART. 37, II, DA CF (PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) – SEGURANÇA DENEGADA. “(.) 2. MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO – COMISSIONADO - EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE - ART. 37, II, DA CF (PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) – SEGURANÇA DENEGADA. “(.) 2. MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO – COMISSIONADO - EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE - ART. 37, II, DA CF (PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) – SEGURANÇA DENEGADA. “(.) 2. MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR OCUPANTE DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CARÁTER PRECÁRIO – COMISSIONADO - EXONERAÇÃO DURANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE - ART. 37, II, DA CF (PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA) – SEGURANÇA DENEGADA. “(...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo prescindível a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 3. É possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença para tratamento de saúde, com base no disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes do STJ. (. .).”( AgRg no AgRg no RMS 27.249/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).

(TJ-MT - MS: 00191064320158110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/10/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/10/2015)”.

Tratando-se de servidor que ingressou no quadro de funcionários do município recorrido sem a prévia aprovação em concurso público e que não se enquadra na estabilidade extraordinária de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é incabível se falar em estabilidade.

Por conseguinte, incabível a declaração de nulidade do ato administrativo de exoneração, bem como a reintegração ao cargo ou o recebimento de salários.

Da mesma forma, impertinente a indenização por danos morais.

Todavia, é fato que o processo é oriundo de competência declinada e, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos juizados especiais, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, consoante artigos
54
e
55
, da Lei n.
9.099
/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art.
27
, da Lei n.
12.153
/2009.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COMPROVADA PELOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE VEÍCULO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. VIGÊNCIA DA LEI 5.108/66. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS IMPOSTOS, MULTA E DEMAIS TAXAS. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Propósito recursal e a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em relação ao IPVA incidente sobre o veículo Opala Diplomata. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Recorrente que demonstrou a transferência do veículo juntando o Certificado de Registro de Veículo com a autorização de transferência preenchido, bem como o Certificado de Registro em nome de terceiro. Alienação que se deu na vigência da Lei 5.108/66 Código Nacional de Trânsito. Inexistência previsão de solidariedade quando ausente a comunicação da transferência. A recorrente comprovou a alienação, assim inexistente a relação jurídica entre as partes. Por outro lado, afasto a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. Recurso conhecido e provido para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como inexigível os débitos de IPVA e taxas do DETRAN referentes ao automóvel, a partir da alienação do veículo e afasto os honorários arbitrados em primeiro grau.

(TJ-MT - RI: 00021181620128110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)”.

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - CONTROLE PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O dispositivo citado pelo recorrente prevê a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de 2o grau, porém se aplica apenas à Justiça Comum. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que o pedido do recorrente de majoração do valor arbitrado a este título resta prejudicado. 2. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. 3. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 00353616020098110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/03/2022)”.

Diante disso, deve ser afastada a verba honorária arbitrada em primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024